Tribunal: STF
Processo: ARE 1548125
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1º RECORRENTE: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. 2º E 3º RECORRENTES: INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de recursos de agravo nos próprios autos objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO FERRARI. TRÁFICOS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTS. 33 E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06. COMPETÊNCIA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DEMONSTRADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E ADITAMENTO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI 11.343/06. CONCURSO DE CRIMES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALIDADE. AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. EXCEÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE QUANTO AOS DOIS DELITOS E DO DÉCIMO TERCEIRO QUANTO AO PRIMEIRO. TRANSPORTE DE TEOFILINA. CRIME INSCRITO NO ART. 33, § 1º, I, IN FINE, DA LEI 11.343/06 NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO QUANTO AOS TRÁFICOS DE DROGAS E MANUTENÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PRA O TRÁFICO. INTERESTADUALIDADE. MAJORANTE MANTIDA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ART. 1º, CAPUT E § 2º, I, DA LEI 9.613/98. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º DA LEI 12.850/13. CRIMES CONFIGURADOS. MAJORANTE INSCRITA NO § 4º DO ART. 1º DA LEI 9.613/98. BIS IN IDEM. INCORRÊNCIA. DUAS HIPÓTESES DE INDICÊNCIA. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Basta para firmar a competência federal a demonstração da procedência estrangeira da droga negociada. 2. Nos casos de coautoria, não se exige que o réu realize diretamente a transposição da fronteira para caracterização da transnacionalidade, bastando que da circunstância tenha ciência. 3. Origem estrangeira do entorpecente suficientemente demonstrada pelas interceptações telefônicas, registros do sistema SINIVEM - mostrando o deslocamento de veículos pertencentes aos réus na região de fronteira - e, especialmente, pelos documentos e objetos encontrados nas buscas e apreensões realizadas nas residências e estabelecimentos comerciais. 3. Constatado que a denúncia e o aditamento narram os crimes em todas as suas circunstâncias, apontando elementos probatórios mínimos, não há falar em inépcia. 4. Não se verifica nulidade no deferimento fundamentado de quebra de sigilo telefônico. 5. Evidenciada necessidade e imprescindibilidade da medida para apuração de tráfico transnacional de drogas por possível associação criminosa e eventual ocorrência de lavagem de capitais. 6. Não há na legislação específica - Lei nº 9.296/96 - exigência de que as conversas interceptadas sejam degravadas na íntegra e por peritos oficiais. 7. É lícita a sucessiva renovação da interceptação telefônica, enquanto persistir sua necessidade para a investigação, conforme Súmula 129 deste Tribunal. 8. A garantia do contraditório em relação às interceptações telefônicas e de dados é satisfeita pela sua ampla impugnabilidade em juízo. 9. No concurso de crimes sujeitos a processamentos diversos, como é o caso dos autos, a opção deve ser pelo rito que propicie maior amplitude de defesa, no caso, o rito comum ordinário, inegavelmente mais amplo que o especial da Lei nº 11.343/06. 10. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede a valoração dos elementos informativos e, sim, apenas que a condenação seja lastreada exclusivamente nestes, o que não se verificou nos autos. 11. O testemunho de policiais não pode ser desqualificado só pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que o simples fato de serem policiais não comprova o interesse na condenação e, de consequência, a sua suspeição. 12. De modo geral, o concurso dos réus para o tráfico de drogas evidenciou-se pela inconsistência das suas versões em confronto com o resultado da quebra do sigilo telefônico, diligências policiais e testemunhos, que demonstraram o conhecimento travado entre eles e o intento criminoso. 13. Não havendo elementos bastantes demonstrando que a droga apreendida no primeiro e segundo tráfico imputado era proveniente de importação, deve ser afastada a majorante prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/06. 14. Para caracterização da majorante inscrita no inciso V do art. 40 da Lei nº 11.343/06, necessário comprovar que a droga provém de outro Estado ou que se trata de tráfico entre Estado e Distrito Federal, não bastando simplesmente que o agente transponha ou pretenda transpor os limites de um Estado. Hipótese verificada nos autos. 15. Não havendo provas concretas de participação direta do primeiro e décimo terceiro apelante nas apreensões de droga imputadas, impõe-se sua absolvição quanto ao crime inscrito no art. 33 c/c art. 40, I e V, com fundamento no art. 386, V, do CPP. 16. Não se encontrando a substância teofilina ou dimetilxantina entre as relacionadas na Portaria nº 344/98 e atualizações da Anvisa, nem descrita no Anexo I, Lista II, da Portaria nº 1274/03 do Ministério da Justiça, que dispõe sobre produto químicos sujeitos à fiscalização e controle, não há falar em tráfico de drogas, mesmo na forma equiparada do § 1º, inciso I, do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Absolvição do segundo e sétimo apelantes, que se impõe, com fundamento no art. 386, III, do CPP. 17. Os relatórios policiais, testemunhos de acusação e as interceptações telefônicas comprovam sobejamente a existência do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, não deixando dúvida de que o terceiro, quarto, oitavo, nono, décimo quarto, décimo sexto e décimo sétimos apelantes mantinham vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas. 18. Não resta dúvida sobre a transnacionalidade do crime inscrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06, eis que demonstrado satisfatoriamente que a droga movimentada pelo grupo era, ao menos em parte, proveniente do Paraguai, o que basta à configuração da majorante relacionada quando os agentes detêm conhecimento a esse respeito, o que é inegável no caso. 19. No caso específico dos acusados apontados, a associação criminosa não envolvia mera transposição de fronteiras estaduais como desdobramento da importação e, sim, de traficância entre Estados, razão por que se mantém a incidência da majorante descrita no inciso V do art. 40 da Lei nº 11.343/06. 20. Em relação ao décimo terceiro apelante, não tendo se apurado prática de atos essenciais à consumação do tráfico de drogas, limitando-se a auxiliar o terceiro apelante em atividades secundárias, deve ser mantida sua condenação pelo delito inscrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com aplicação da minorante relacionada à participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP). 21. Quanto ao primeiro apelante, não havendo qualquer elemento apontando concretamente quando teria fornecido que tipo e quantidade de drogas ao grupo criminoso, impõe-se sua absolvição quanto ao crime inscrito no art. 35 c/c art. 40, I e V, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 22. Com relação a segundo e sétimo apelantes, a despeito da reconhecida atipicidade da conduta capitulada no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, os elementos coligidos demonstraram suficientemente a associação estável para o tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. 23. Comprovado, especialmente pelas interceptações telefônicas, relatórios de análise e diligências constantes dos autos relacionados e pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônica, que a sexta e o décimo quarto apelantes utilizavam recursos provenientes do tráfico de drogas nos seus estabelecimentos comerciais, deve ser mantida sua condenação pelo crime previsto no art. 1º, § 2º, I, da Lei nº 9.613/98. 24. Prática do delito inscrito no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/098, da mesma forma, demonstrada quanto ao terceiro e décimo segundo apelantes, oitavo e décimo apelantes, bem como quanto ao quinto apelante. 25. Em relação ao décimo primeiro apelante, evidenciado que recebia e negociava veículos dos líderes da associação criminosa, ciente da origem ilícita dos bens, utilizando ainda recursos recebidos destes para gestão da sua empresa, deve ser mantida sua condenação pelo crime descrito no art. 1º, § 1º, II, e § 2º, I, da Lei nº 9.613/98. 26. Quanto ao décimo sexto apelante, comprovado que utilizava recursos provenientes do tráfico de drogas no estabelecimento comercial, bem como movimentava valores e mantinha bens de significativo valor em nome de terceiros, deve ser mantida sua condenação elo crime previsto no art. 1º, caput e § 2º, I, da Lei nº 9.613/98. 27. A existência do crime de organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/13 - restou plenamente demonstrada, em especial pelas diligências empreendidas, consultas de bancos de dados e a vasta quantidade de documentos apreendidos nas buscas e apreensões realizadas, que revelam a experiência da liderança na atividade, os papéis desempenhados e o comprometimento do quinto, sexta, décimo, décimo primeiro e décimo segundo apelantes na movimentação e dissimulação da origem dos recursos ilícitos. 28. Quanto à majorante inscrita no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, caracteriza bis in idem diante da condenação também pelo crime autônomo de organização criminosa. 29. No caso, contudo, há outra hipótese de incidência da causa de aumento questionada, qual seja, a praticada reiterada da lavagem de capitais, razão por que mantida para todos os acusados. 30. No que tange à dosimetria do crime descrito no art. 2º da Lei nº 12.850/13, deve ser afastada a majorante prevista no inciso V do § 4º para todos os réus, porquanto a sentença não realizou a análise devida da transnacionalidade do crime em específico, trazendo no ponto, equivocadamente, fundamentação relacionada ao § 4º da Lei nº 9.613/98. 31. Consoante orientação consolidada atualmente no Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo seguida nesta Corte, em se tratando dos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, não há impedimento da avaliação dos vetores natureza e quantidade do entorpecente para fixação do regime. 32. No caso, os regimes iniciais daqueles condenados pelos crimes previstos na Lei nº 11.343/06 seguem definidos conforme o total da pena imposta e com observância da quantidade, qualidade da droga apreendida e eventual desfavorabilidade das circunstâncias judiciais. 33. Em um segundo momento, em relação aos réus presos, realizada a detração, conforme § 2º do art. 387 do CPP (redação dada pela Lei nº 12.736/12), aferindo a possibilidade de se conceder de plano progressão de regime. 34. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução das penas impostas, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, consoante Súmula 122 deste Tribunal. 35. Impossibilidade de restituição dos bens, conforme análise específica. 36. Situação diversa do primeiro apelante, que absolvido integralmente, devem ser restituídos todos os bens constritos, à exceção do armamento apreendido.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa do recorrente Eder Adriano Banzatti aponta, no mérito, violação ao artigo LVII, da Constituição Federal, sustentando seu recurso sob os seguintes fundamentos: i) que não há provas nos autos de autoria delitiva quanto aos crimes imputados; ii) que o recorrente preenche os requisitos do artigo 33, § 4° da Lei 11.343/06; iii) que não incide a agravante prevista no art. 62, I, do CP; iv) desproporcionalidade da pena de multa quanto ao crime de tráfico; v) que houve exasperação na dosimetria penal; e vi) que a pena de perdimento de bens ultrapassou a pessoa do réu, ferindo o princípio da intranscendência penal. 



    A defesa do recorrente Luís Fernando Pachelli aponta a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, alega violação ao art. 5º, XII, XXXV, LV, LVI e LXV, da Constituição Federal, argumentando o seguinte: i) inépcia da denúncia, tendo em vista a ausência de exposição, de forma concreta, do fato criminoso e a ausência de individualização das condutas; ii) que a minorante de menor participação deveria ter sido aplicada em seu grau máximo; e iii) que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos. 



    Por sua vez, a defesa do recorrente Alexandre Teodoro de Souza, também aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, sustenta violação ao art. 5º, XII, XXXV, LV e LVI, da Constituição Federal, argumentando no seguinte sentido: i) nulidade insanável dos autos, considerando-se que “havendo imputações constantes da Lei de Drogas, garante-se à defesa (e ao denunciado) o direito de se manifestar antes do recebimento da denúncia”; ii) inépcia da denúncia; iii) ilicitude das provas oriundas das interceptações telefônicas; iv) ausência de provas de materialidade e autoria dos crimes imputados ao recorrente; e v) subsidiariamente, que houve desproporcionalidade na fixação da pena base aplicada. 



    O Tribunal a quo  não admitiu os recursos extraordinários, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que as controvérsias apresentariam índole infraconstitucional.  



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, destaco, inicialmente, quanto ao recurso ajuizado pela defesa de Eder Adriano Benzatti, que a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    No que tange aos recursos dos recorrentes Luís Fernando Pachelli e Alexandre Teodoro de Souza, verifica-se que a matéria relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, ainda que seja para contestar o uso da interceptação como meio de prova, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei) 



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de inépcia da denúncia e ausência e provas de materialidade e autoria. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, tendo em vista o óbice previsto na já citada Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 824.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2018)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.198.532-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/06/2019)



    Ademais, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “A nulidade ante a inobservância do rito a ensejar a intimação para defesa prévia, antes do recebimento da denúncia, é relativa” (HC 114.893, Rel. MIn. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/11/2017).



    Por fim, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2003), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente